Tribunal: TJMT
Processo: 1038633-64.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038633-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1038633-64.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR – CISSÃO DO HSBC PELO BRADESCO - PRESCRIÇÃO – AFASTADAS - JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULA 382 DO STJ – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Embargos opostos por
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra
Banco Bradesco S.A.

Diz que o acórdão padece do vício da omissão ao não enfrentar as razões recursais, notadamente a questão legitimidade
ad causam
do banco ora embargado. A par disso, requer seja acolhida a preliminar, com a extinção no processo nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Ratifica a tese de ausência de documento indispensável à propositura da ação, bem assim a ocorrência da prescrição.

Ao final, pede o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos opostos por
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra
Banco Bradesco S.A.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das matérias tidas por omitidas, ao consignar que:

“(...)

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à ilegitimidade ativa do apelado, para postular em nome do Banco HSBC, verifica-se pela Certidão Específica da Junta Comercial do Paraná (Id 62935975, p. 77), que houve cisão do patrimônio líquido do antigo credor, bem como
a transferência dos ativos e passivos em favor do conglomerado financeiro Banco Bradesco
, de modo que não há falar em ilegitimidade de parte.

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento indispensável ao regular desenvolvimento do processo não prospera.

Consoante se infere dos elementos dos autos, a empresa apelante adquiriu junto ao banco um limite de crédito em conta corrente para capital de giro no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com taxas de juros fixadas ao mês em 3,10% (Id 62935978, p. 1).

Pelo extrato mensal (Id 62938474) vê-se que o limite fora efetivamente creditado na conta corrente a apelante. Logo,
o documento de contratação (Id 62935978, p. 1), aliado no demonstrativo da operação (Id 62935979, p. 1), bem assim o demonstrativo do Débito (Id 62935980, p. 1) e o crédito na conta corrente do devedor revelado no extrato são suficientes para comprovar a contratação, o que leva a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial.

A preliminar de prescrição igualmente não se sustenta, máxime se a contratação se deu em 16.08.2016 e a ação foi ajuizada em 22.12.2017.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Com relação á preliminar, aventada pela requerida, de inépcia da inicial por ausência do contrato
, faço constar que não há respaldo a esta tese,
visto que justamente em virtude de situação é que não foi ajuizada ação de Execução
(que exige título líquido, certo e exigível) ou Monitória (que exige prova escrita sem eficácia de título executivo),
possuindo a ação de cobrança ampla possibilidade de cognição e dilação probatória
.

De tal sorte, não há ensejo à tese de inépcia, como abordado pela requerida,
competindo, no exame do mérito, a regularidade da prova produzida para a procedência ou improcedência do pedido condenatório.

Sobre a alegação de ilegitimidade ativa do Banco Bradesco
S/A, resta demonstrado pelo autor, nos documentos que instruem a inicial (Id. 11248831 – Pág. 77)
a certidão lavrada na Junta Comercial do Paraná concernente a Cisão Parcial do HSBC para o Banco Bradesco.

Em se tratando de evento público e notório, como amplamente noticiado pela imprensa nacional, bem assim constante nas informações exibidas pelo Banco Central do Brasil, manifesta a legitimidade do autor.

Com referência à arguição de prescrição
, aplica-se ao feito em baila a regra inserta no art. 206, § 5º, I, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Considerando a disposição posta na inicial, de que o crédito foi adquirido em 16/08/2016, enquanto o ajuizamento da ação se deu em 22/12/2017, não há ensejo à discussão do tema
.

Feitas essas considerações,
REJEITO as preliminares e a prejudicial aventadas e passo ao exame do mérito.
(...)”. (g.n)

Não fosse suficiente, o documento (Id 62935977, p. 1) refere-se ao cartão de assinaturas do proprietário da apelante, cujo expediente apenas serve para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e não atestar o reconhecimento da prescrição, como quer fazer crer a recorrente.

Posto isso,
rejeitam-se as preliminares
. (...)
.
” (g.n).

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021